Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-23.2020.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001142-23.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON RIBEIRO ROHLING - CPF: 021.679.951-13 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. TRANSPORTE IRREGULAR EM CAMINHÕES DE LIXO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra sentença que julgou procedente ação movida por Anderson Ribeiro Rohling, servidor público municipal. A sentença condenou o Município a adequar as condições de trabalho e a pagar indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por servidor público municipal em face do Município de Alta Floresta/MT, visando à condenação da administração ao cumprimento de normas de segurança no transporte de trabalhadores e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, servidor efetivo que exerce funções gerais, alega que, desde 2013, é transportado em condições degradantes na carroceria de caminhões de lixo, junto com resíduos e materiais insalubres, sem condições adequadas de segurança, o que lhe causa estresse e fadiga física. Em defesa, o Município sustenta que o transporte irregular é situação excepcional e nega a exposição do servidor a condições degradantes, pleiteando a improcedência do pedido.

As provas documentais (fotos e vídeos) e testemunhais confirmam que o autor é transportado em caçambas de caminhões, junto a resíduos e materiais, sem as condições mínimas de segurança e higiene.

Restou comprovado o transporte irregular e degradante do autor, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito a um meio ambiente de trabalho seguro, conforme os artigos 196 e 225, §1º, V, da Constituição Federal.

A Constituição Federal garante a todos os trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança e saúde, nos termos do artigo 7º, XXII, estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, §3º.

Diante da ausência de lei municipal específica que estabeleça diretrizes para a adoção de medidas de segurança do trabalho, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (Portaria nº 3.214/78) aplicam-se subsidiariamente aos servidores públicos, com o intuito de assegurar minimamente um ambiente de trabalho seguro e salubre.

Nos termos dos artigos 18 e 506 do Código de Processo Civil, observa-se que a parte autora, não possuindo legitimidade extraordinária, não pode pleitear direito alheio em nome próprio. A sentença judicial, limitada pelos limites subjetivos da coisa julgada, somente produz efeitos entre as partes que integraram a relação jurídico-processual, não podendo, portanto, a parte ré ser compelida a cumprir obrigação de fazer imposta pela sentença em favor de terceiros que não fazem parte do processo.

As condições degradantes de transporte e a ausência de infraestrutura adequada para necessidades fisiológicas caracterizam violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por danos morais.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, faz-se necessário reduzir o quantum indenizatório quando este é fixado fora dos parâmetros estabelecidos, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar a equidade no caso concreto, em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Relatório dispensado.

O recurso inominado foi interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação movida por Anderson Ribeiro Rohling, servidor público municipal. A sentença de primeira instância condenou o Município a pagar indenização por danos morais e a tomar medidas de adequação das condições de trabalho, nos seguintes termos:

“
a) CONDENAR
o Município de Alta Floresta a cumprir as seguintes obrigações de fazer/não fazer, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento:

I - NÃO TRANSPORTAR o autor e outros servidores em caçambas dos caminhões ou nas partes externas dos mesmos veículos e de qualquer outro veículo utilizado na coleta de lixo, em obediência ao que determinam o art. 235 do Código de Trânsito Brasileiro c/c item 31.12.4 da NR-31 e itens 18.25.1 e 18.25.2 da NR-18 do MTE, devendo fornecer transporte adequado a exemplo vans;

II - UTILIZAR, no trabalho diário, veículo apropriado para a atividade desempenhada, de modo a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas. Bem como veículo emplacados e com condições de circulação no transito, com faróis, pneus, pisca e etc (Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 17.2.4 da NR-17, com redação da Portaria nº 3.751/1990);

III - DISPONIBILIZAR sistema de pontos de apoio, observando-se a NR-24 do Ministério do Trabalho, em locais estratégicos para necessidades fisiológicas com a utilização de banheiros químicos na frente de trabalho para quando realizam atividades externas, devendo possuir área de ventilação e conforto térmico e lavatório com água corrente, sabonete líquido e toalha descartável para enxague das mãos; e

IV - Considerando o que estabelecem os itens 17.1.2 e 17.6.3 da NR 17 do Ministério do Trabalho; considerando, ainda, que "toda-introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores deve ser alvo de análise ergonômica prévia, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação", conforme item 3.4 do Anexo II da mesma NR-17, ELABORAR Análise Ergonômica do Trabalho para a fixação do tempo de trabalho por trecho, dos tempos de pausa e das condições de pausa, além de outras medidas previstas no Anexo II da NR-17, inclusive levando em conta a proibição do transporte dos trabalhadores nos estribos e em outras áreas externas dos veículos, observada a possibilidade de revisão da Análise Ergonômica do Trabalho, desde que referida revisão seja apontada pelas ciências relacionadas à Ergonomia, como Medicina, Engenharia, Fisioterapia, etc., e à segurança do trabalho para aprovação da Análise Ergonômica do Trabalho e suas eventuais revisões, conforme itens 17.1.2 e 17.6.3 da NR-17 do Ministério do Trabalho, bem como do item 3.4 do seu Anexo II;

b)

CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência dos juros de mora aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso - 31/12/2013 (art. 398 do CC e súmula nº 54 do STJ) e corrigida monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento (súmula nº 362 do STJ). ”

Analisando os autos, verifica-se que as provas documentais e testemunhais corroboram as alegações do autor, comprovando que ele é transportado em caçambas de caminhões, junto a resíduos e materiais, sem condições mínimas de segurança e higiene.

Restou, portanto, comprovada a conduta ilícita do Município, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito a um meio ambiente de trabalho seguro, conforme preceituam os artigos 196 e 225, §1º, V, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXII, estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, §3º, assegura a todos os trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Diante da inexistência de lei municipal específica que estabeleça diretrizes para a adoção de medidas de segurança do trabalho, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicam-se subsidiariamente aos servidores públicos, visando assegurar um ambiente de trabalho seguro e salubre.

No que tange às obrigações de fazer impostas ao Município, há que se considerar os limites subjetivos da coisa julgada.

Conforme os artigos 18 e 506 do Código de Processo Civil, a sentença judicial somente produz efeitos entre as partes que integraram a relação jurídico-processual. Assim, a parte autora, não possuindo legitimidade extraordinária, não pode pleitear direito alheio em nome próprio, não podendo o réu ser compelido a cumprir obrigação em favor de terceiros não integrantes do processo.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, tendo em vista a violação aos direitos da personalidade do autor, decorrente das condições degradantes de trabalho a que foi submetido.

No entanto, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes desta Turma Recursal, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos objetivos reparatório e punitivo da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de:

I.

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da sentença;

II.

Limitar os efeitos da sentença às partes que integraram a relação processual, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil.

Mantidos, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024